Tribunal: STF
Processo: HC 215249
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, relator do Recurso Especial 1.839.432/SP.



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem “para o efeito de RELAXAR EM DEFINITIVO A PRISÃO PREVENTIA e DETERMINAR O JULGAMENTO DO RESP pelo C. STJ”. (pág. 14 da petição inicial).



     



    Em decisão proferida em 10/5/2022, anotei que a impetração merecia parcial conhecimento, tendo em vista que o pedido de relaxamento da prisão cautelar do paciente sequer foi analisada no Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse contexto, entendi que o exame do tema pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso; RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Portanto, desde logo, não conheci do habeas corpus, nessa parte.



    Quanto ao alegado excesso de prazo para julgamento do Recurso Especial 1.839.432/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, solicitei prévias informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou por meio do Ofício GMRS 17/2022, de 25/5/2022 (doc. eletrônico 14).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que o caso é de concessão da ordem, na parte conhecida.



    Destaco, de antemão, que o recurso especial foi recebido pelo STJ e distribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 20/9/2019.



    Ocorre que, conforme andamento processual consultado no sítio eletrônico daquele Tribunal, o feito permanece, até esta data, sem julgamento de mérito, em que pese já estar instruído com o parecer Ministerial desde 1º/6/2022. Cumpre registrar, nesse contexto, que, depois do exame do pedido de urgência formulado pela defesa naqueles autos, em 23/9/2019, o processo somente teve movimentação em 26/5/2022, em razão da solicitação de informações por esta Suprema Corte.



    Em diversas ocasiões, tenho me rendido à observação de que o excesso de trabalho que assoberba o Superior Tribunal de Justiça é digno de flexibilizar, em alguma medida, o princípio constitucional da razoável duração do processo. 



    Assim, não obstante a informação do Ministro relator do 1.839.432/SP, de que “o feito se encontra em análise e será levado a julgamento o mais breve possível”. (doc. eletrônico 14), a situação caracteriza evidente constrangimento ilegal, uma vez que, como visto, o recurso especial foi recebido na Corte Superior em 20/9/2019 e, passados mais de 3 anos de sua distribuição, o processo permanece concluso para julgamento ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, desde 1º/6/2022, sem previsão concreta de que será imediatamente pautado para julgamento.



    Trata-se, portanto, de demora demasiada que não pode ser atribuída ao paciente. Nesse sentindo, o paciente estaria privado do julgamento em tempo razoável, pela ineficiência estatal para aparelhar-se adequadamente e garantir que o recurso tenha a sua marcha regular, o que acaba por violar o princípio constitucional do devido processo legal. 



    Entendo que a demora para o julgamento do recurso naquele Tribunal Superior configura negativa de prestação jurisdicional e flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE RECURSO ESPECIAL MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CINCO SUBSTITUIÇÕES DE RELATORIA. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    I – O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo. 



    II – Contudo, no caso dos autos, a situação caracteriza evidente constrangimento ilegal, uma vez que, passados mais de cinco anos de seu recebimento e distribuição, os autos permanecem, até esta data, sem julgamento de mérito, tendo em vista as sucessivas alterações de relatoria. 



    III – Inaplicabilidade, nas espécie, dos precedentes da Corte que afirmam não configurar ilícito a demora no julgamento do recurso decorrente de sucessão de Ministro egresso do STJ. 



    IV- A demora demasiada para o julgamento do feito naquela Corte Superior, decorrente de elevado número de substituição de relatores, a saber, o total de cinco, configura negativa de prestação jurisdicional e flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, apto a justificar a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento daquela ação. 



    V – Habeas corpus conhecido, concedendo-se a ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o recurso especial em mesa para julgamento até a 5ª sessão, ordinária ou extraordinária, subsequente à comunicação da ordem.” (HC 136.435/PR, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Habeas corpus. 2. Roubo, homicídio qualificado, lesão corporal de natureza grave e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pronúncia. 3. Excessiva demora na realização do julgamento de mérito de recurso especial interposto no STJ. Ausência de prestação jurisdicional. Violação ao direito fundamental à razoável duração do processo. 4. Constrangimento ilegal configurado. 5. A pendência de recursos especial e extraordinário, que tenham sido interpostos contra a decisão de pronúncia, não deve ser óbice à realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. O artigo 421 do Código de Processo Penal, no que condiciona a realização do Júri à preclusão da decisão de pronúncia deve ser interpretado como significando o esgotamento dos recursos ordinários. 6. Réu preso há mais de 5 anos. Pedido de revogação da prisão preventiva. Questão ainda não analisada pelo STJ (supressão de instância). Num juízo prévio, a custódia encontra-se justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade dos delitos). 7. Ordem parcialmente concedida, para determinar o imediato julgamento do Recurso Especial n. 1.486.316/RS no STJ, sem prejuízo de que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri tome desde logo as providências necessárias à realização do Júri.” (HC 134.900/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DE HABEAS CORPUS E RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS JULGADO SUPERVENIENTEMENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. O julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, no curso do processamento do habeas corpus, de outro habeas corpus, este objeto da segunda impetração, faz perecer o objeto da ação neste particular.



    2. A comprovação de excessiva demora na realização do julgamento de mérito do recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal, por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus.



    3. Concessão da ordem apenas para que o recurso especial seja posto em Mesa para julgamento no Superior Tribunal de Justiça na primeira sessão da Turma em que houver disponibilidade, contada do ofício expedido por este Supremo Tribunal Federal.” (HC 96.504/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, concedo a ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o recurso especial em mesa, para julgamento até a 5ª sessão, ordinária ou extraordinária, subsequente à comunicação da ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator